Tribunal: TJMT
Processo: 1004468-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO COM MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL EM NOME DE PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO -AVERBAÇÃO DA À MARGEM DO REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o imóvel está em nome de pessoa que não é parte no processo, inviável a averbação da ação no registro, sob pena de terceiro sofrer restrição em seu patrimônio sem que exista demanda contra ele.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004468-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), EVELIN VOOS RAMOS - CPF: 396.232.891-20 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVADO), CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C
OM
MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
IMÓVEL EM NOME DE PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO -
AVERBAÇÃO DA À MARGEM DO REGISTRO
– IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Se o imóvel está em nome de pessoa que não é parte no processo, inviável a averbação da ação no registro, sob pena de terceiro sofrer restrição em seu patrimônio sem que exista demanda contra ele.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004468-70.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Anulação de Negócio Jurídico e Cancelamento de Registro Público c/c Manutenção de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de averbação do feito na matrícula do imóvel porque o bem não está registrado em nome dos requeridos.

A agravante alega que comprou o imóvel de um dos agravados em 13-12-2013 e, desde então, mantém a posse sem qualquer turbação, pagando regularmente os impostos.

Aduz que em 2017 se dirigiu à sede do Município de Rondonópolis para pagar o IPTU, e lhe informaram que o imóvel não estava mais registrado em seu nome.

Dirigiu-se
dirigiu ao CRI local, e confirmou que o bem havia sido transferido para o outro agravado.

Pontua que pretende reaver a parte ideal da sua propriedade que correspondente a 50% do bem imóvel.

Sustenta que inicialmente foi concedida a averbação do bem na matrícula do imóvel, mas a determinação não foi cumprida diante da informação de que o imóvel estaria em nome de terceiro e, com isso, o juízo
a quo
indeferiu o pleito.

Sustenta que a ação foi distribuída em 17-6-2021 e, conforme a matrícula, o registro da compra e venda se deu em 18/06/2021.

Pede que seja determinada
a referida averbação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge
contra o decisum que indeferiu o pedido de averbação do feito na matrícula do imóvel, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

De posse do mandado de averbação, o responsável pelo Registro de Imóveis 1o Tabelionato de Notas, desta cidade, informou que não efetuou a averbação, uma vez que o imóvel objeto da matrícula no 93.148, não se encontra em nome dos executados Id 121177538.

Não há que se negar da possibilidade o lançamento de averbação na matrícula de imóveis de ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao bem, desde que partes do conflito posto nos autos. (Id n. 203725687)
”

Inicialmente foi deferida a averbação da ação na margem do registro do imóvel objeto do feito, contudo,
ante a negativa do Cartório de cumprir o ato, foi revogada.

A autora ajuizou a ação contra Marcos Rogério Araújo Nogueira e Roberto Rodrigues Torres e posteriormente emendou a inicial para incluir Carlos José Ramos, contudo, conforme ofício do CRI, o imóvel está em nome de Adalberto Mantovani Dutra, desde 16/06/2023, e por esse motivo não foi realizada a averbação.

A agravante sequer trouxe aos autos prova de que essa transferência tivesse sido feita pelos agravados.

Desse modo, não se verifica a
verossimilhança
do direito que autorizaria a averbação, já que o atual proprietário é terceiro estranho aos autos que não pode sofrer restrição em seu patrimônio sem que exista uma demanda contra ele.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024